Tribunal: TCU
Processo: 023.264/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Embargos de Declaração em Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, nos quais foram opostos embargos de declaração contra o Acórdão 9551/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, com base nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida na deliberação recorrida; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Espírito Santo.